Tribunal: STF
Processo: ARE 1499851
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PERMISSÃO ESPECIAL DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/38960/000815. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STJ. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 496, § 1º, DO CPC E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1- Na origem a apelada ingressou com ação alegando que trabalha com o ramo de telecomunicações - provedor de internet, e, no dia 28/06/21 efetuou o protocolo do projeto para o direito ao uso da faixa de domínio e passagem gratuita de forma subterrânea de cabo ótico, sob SGD nº 2021/38959/9990 o qual foi aprovado sob a condição de efetuar o pagamento da taxa de uso no importe de R$ 1.169.959,05 (um milhão, cento e sessenta e nove mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos).



    2- A concessão de serviço de telecomunicações possui natureza jurídica de Direito Público, nos termos do artigo 21, inciso XI, da Constituição da República, e, como sabido, a competência legislativa para regular tal atividade é privativa da União Federal, de modo que o Estado não pode sequer exercer seu poder e autoridade sobre a empresa que atua na área de telecomunicações por concessão do serviço pela União.



    3- Ademais, no caso do uso e ocupação do domínio rodoviário para a passagem das redes de telecomunicações, não há efetivamente a prestação de um serviço tributável por meio da cobrança de taxa. Isso porque a tolerância do Estado em relação à passagem da fiação e dos equipamentos não implica em prestação de serviço específico e divisível, nem em exercício do poder de polícia, não se justificando, pois, a cobrança de tributo na modalidade de taxa.



    4- A simples passagem da fiação e equipamentos necessários à prestação de serviço pela concessionária de telecomunicações não implica em prestação de uma atividade do Estado visando a satisfazer, concreta e diretamente, às necessidades coletivas. Ausente, pois, o fato gerador que justifique a cobrança do tributo, sua instituição e exigência torna-se ilegal, devendo ser, portanto, repelida.



    5- Também não há se falar em existência de poder de polícia neste ato, visto que o Estado não figura, quando permite a passagem e instalação dos equipamentos ao longo das rodovias, como EstadoPoder, impondo restrições e condicionando o exercício dos direitos individuais dos cidadãos.



    6- Remessa Necessária não conhecida com fundamento no art. 496, § 1º, do CPC. Recurso voluntário conhecido e Improvido para manter incólume a sentença objurgada em todos os seus termos. Majoro os honorários em grau recursal para 12% (doze por cento).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 21, XI e 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Ademais, no caso do uso e ocupação do domínio rodoviário para a passagem das redes de telecomunicações, não há efetivamente a prestação de um serviço tributável por meio da cobrança de taxa. Isso porque a tolerância do Estado em relação à passagem da fiação e dos equipamentos não implica em prestação de serviço específico e divisível, nem em exercício do poder de polícia, não se justificando, pois, a cobrança de tributo na modalidade de taxa.



    Percebe-se a necessidade de ocupação da faixa de domínio público para que o serviço seja efetivamente prestado com evidente utilidade pública.



    A Lei Estadual nº 2.007 de 17/12/2008, alterada pela Lei nº 3.676 de 03/06/2020, assim leciona: [...]



    Com relação à isenção do pagamento de taxas referentes à ocupação da faixa de domínio das rodovias estaduais, dispõe: [...]



    A simples passagem da fiação e equipamentos necessários à prestação de serviço pela concessionária de telecomunicações não implica em prestação de uma atividade do Estado visando a satisfazer, concreta e diretamente, às necessidades coletivas. Ausente, pois, o fato gerador que justifique a cobrança do tributo, sua instituição e exigência torna-se ilegal, devendo ser, portanto, repelida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente